Tribunal: TJDFT
Processo: 0702388-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL. ERRO DE DIGITAÇÃO. OCORRÊNCIA. VÍCIOS. REDISCUSSÃO.
1. Os embargos de declaração podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Evidenciado erro material na escrita, devida a correção.
3. Deu-se provimento ao recurso.